Tribunal: STF
Processo: Rcl 81574
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 44 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Reires Roberto de Souza, em 3.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0803894-23.2021.8.20.5129, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 44 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PLEITO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXIGÊNCIA DA ETAPA, BEM COMO DO ATO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESPECÍFICA. ART. 4º, INCISO VI, DA 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 72/2015, QUE 
PRECEITUA A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO PSICOTÉCNICO COMO REQUISITO DE ACESSO AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PREVISTA NO ITEM 8.4. SÚMULA VINCULANTE Nº 44. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 4).



    2. O reclamante afirma tratar-se, “na origem, de Ação Ordinária intentada por Reires Roberto de Souza em face do Município de São Gonçalo do Amarante/RN e o IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, com vistas à declaração de nulidade da fase/etapa de avaliação psicológica outrora levada a efeito pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN, por ocasião do concurso público da Guarda Municipal, em razão da ausência de previsão legal expressa e específica da referida fase/etapa, em violação frontal à autoridade da Súmula Vinculante nº 44 deste Supremo Tribunal Federal – STF” (fl. 2).



    Alega que, “segundo o referido Acórdão, dentre as fases/etapas eliminatórias do certame em epígrafe, fora estabelecida a de avaliação psicológica, prevista em tese no inciso VI, do artigo 4º, da Lei Complementar Municipal 72/2015, cujo conteúdo (...) é o seguinte: Art. 4. Para investidura em cargo público na Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, são requisitos básicos: (...) VI - Aptidão física, mental e psicológica” (fl. 9).



    Ressalta que, “segundo a Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, o disposto no inciso VI, do artigo 4º, da LCM nº 72/2015 é bastante para suprir a ‘previsão legal’ para fins de exigência da fase/etapa de avaliação psicológica” (fl. 9).



    Sustenta que “o fundamento principal da súmula vinculante em questão é o Princípio da Legalidade, aplicável aos concursos públicos [, pois] o edital não pode fixar exigências que não tenham amparo expresso na lei, conforme se vê no caso concreto. In casu, avaliando-se o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Complementar de nº 72 de 2015, não se extrai de forma expressa e específica a fase/etapa de Avaliação Psicológica de caráter eliminatório para os candidatos concorrentes no certame” (fls. 11-12).



    Argumenta que, “ainda que referida lei, em seu artigo 4º, inciso VI, assevere serem requisitos básicos a aptidão física, mental e psicológica, tal conteúdo não atende ao disposto na Constituição Federal e jurisprudência em voga do Supremo Tribunal Federal – STF, posto que não reza, de forma expressa e específica, que a Avaliação Psicológica constituirá fase/etapa, de caráter eliminatório, do concurso público para o provimento de vagas de Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação para “reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 44 do STF, e, com isto, por si declarar a anulação do resultado da Avaliação Psicológica do concurso público sob discussão, ante ausência de previsão legal expressa e específica no artigo 4º, inciso VI, da Lei Complementar Municipal de nº 72/2015, permitindo ao mesmo o retorno ao quadro de concorrentes no certame sob discussão, a fim de que possa, sem embaraços, ser submetido às demais fases/etapas do concurso” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, considerando válida a fase de avaliação psicológica realizada no concurso para guarda municipal, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 44 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 44 deste Supremo Tribunal, determina-se que: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.



    6. Na espécie, na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:



    “1- A Lei Complementar Municipal nº 72/2015, com as modificações introduzidas pela LCE nº 88/2019, estabelece que:



      Art. 4. Para investidura em cargo público na Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, são requisitos básicos: (...).



    VI - Aptidão física, mental e psicológica;



    2- Na mesma perspectiva, há disposição expressa no regulamento do concurso sobre o assunto, senão confira-se: (...).



    3- Dessa forma, é evidente que o regulamento hostilizado atendeu aos princípios da legalidade e da publicidade do ato administrativo (art. 37, caput, da CF/88). Além disso, não se vislumbra ofensa à Súmula Vinculante nº 44, que estabelece que: ‘Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    No caso em exame, observa-se haver respaldo legal para a exigência do exame psicotécnico como etapa do certame. Prevê-se no inc. VI do art. 4º da Lei Complementar Municipal n. 72/2015 que, ao estabelecer como requisito para a investidura em cargo da Guarda Municipal a “aptidão física, mental e psicológica”, autoriza, de forma legítima, a realização dessa avaliação, como assentado pela autoridade reclamada.



    Ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, o órgão judicial reclamado decidiu em harmoniza com o enunciado da Súmula Vinculante n 44.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. 4. Avaliação psicológica. Reprovação. 5. Previsão legal e editalícia. Violação à Súmula Vinculante 44 não configurada. Precedentes do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 55.621-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. 1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 42.642-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.12.2020).



      7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora